Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DÍVIDA ALIMENTÍCIA – RITO DA PRISÃO – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – ESCUSA INJUSTIFICADA – ORDEM DE PRISÃO – LEGALIDADE – WRIT DENEGADO.

1. A via restrita do "Habeas Corpus" se limita, no campo extrapenal, apenas à apreciação da legalidade ou não da prisão decretada, não se afigurando apta a resolver pendência ou controvérsia de natureza civil, cuja solução deve ser dirimida através dos recursos próprios reservados para essa área do direito.

2. Na hipótese, o devedor não apresentou justificativa plausível quanto à impossibilidade do pagamento da dívida alimentícia objeto de execução, não havendo como conceder a ordem de Habeas Corpus objetivando evitar a prisão civil, posto que restou observado o disposto na súmula 309/STJ c/c § 4o do artigo 528 do CPC.

3. Ordem denegada.